Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-94.2023.8.11.0106
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Recurso no: 1000270-94.2023.8.11.0106
Recorrente: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA
Recorrido: RAHISSA ROYTTMEN RODRIGUES PIRES e outros
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 01 a 04 de abril de 2024.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. ATRASO PARA CHEGAR NO DESTINO FINAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. DANOMORALCONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar ambas as reclamadas ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
2. A Recorrente adquiriu passagens aéreas para o transporte entre Uberlândia e Maceió, com escala em São Paulo, a saída estava prevista para as 6:h 40min do dia 05/01/2023 e a chegada no mesmo dia às 12h 15min.
3. Ao tentar realizar a conexão foi informada que seu voo havia sido cancelado e que esta deveria aguardar encaixe em outro voo, chegando ao local contratado com aproximadamente quatorze horas de atraso.
4. É incontroversa a reprogramação do voo sem comunicação prévia com atraso de 14 horas ao destino de origem.
5. O mérito do recurso inominado é para que seja reconhecida a ilegitimidade da empresa recorrente ou, no mérito pela improcedência da inicial ou diminuição do quantum indenizatório.
6. A agência de viagens alega que os problemas e transtornos causados foram em decorrência da companhia aérea, havendo inexistência de responsabilidade solidária da empresa intermediadora da venda de passagens.
7. Em se tratando de relação de consumo, todos os fornecedores que compõem a cadeia de consumo respondem solidária e objetivamente pelos danos causados na prestação dos serviços. Inteligência dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC.
8. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
9. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000270-94.2023.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAHISSA ROYTTMEN RODRIGUES PIRES - CPF: 103.986.506-24 (RECORRENTE), RAHISSA ROYTTMEN RODRIGUES PIRES - CPF: 103.986.506-24 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (RECORRENTE), FRANCISNEIA RODRIGUES SILVA - CPF: 507.769.596-20 (RECORRENTE), ISABELLA ROYTTMEN RODRIGUES PIRES - CPF: 103.986.496-18 (RECORRENTE), FABIANO MARTINS FARIAS - CPF: 031.259.221-35 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024